Tribunal: TJPA
Processo: 0023649-77.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023649-77.2015.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: HELEN MARIZA CORREA DA SILVA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. PRECEDENTES DO STF E STJ. DIREITO À REMUNERAÇÃO NÃO PERCEBIDA DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o direito da Apelada à indenização do período de estabilidade provisória no valor de R$ 3.181,88 (três mil cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), acrescido de consectários legais, diante das alegações do Apelante de ausência de ausência de arbitrariedade no distrato e de que a tese firmada no Tema 497 de repercussão geral pelo STF afasta a estabilidade das formas de terminação do contrato de trabalho.

2-No caso, fora reconhecido à Apelada o direito ao pagamento dos valores relativos à remuneração do mês de julho de 2014 à requerente, decorrente da estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II
.

3-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora e, independe de sua vinculação à Administração Pública
ser estatutária ou celetista
, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Apelante ter ocupado cargo
temporário na administração pública.

4-
Servidora Apelada nomeada para exercer cargo de natureza temporária e, após seu retorno da licença maternidade concedida pela Administração, fora exonerada (07.07.2014),
em inobservância
à garantia de emprego no período compreendido de cinco meses após o parto.

5- Após a reintegração da servidora Apelada em agosto de 2014, restou devida a remuneração do mês de julho do mesmo ano, que não lhe fora paga.

6- Apesar da alegação do Município Apelante,
a tese firmada no Tema 497 de repercussão geral pelo STF não afasta a estabilidade das formas de terminação do contrato de trabalho, tendo referido tema fixado apenas que a anterioridade da gravidez à dispensa é suficiente para garantir a estabilidade provisória. Precedente deste E. Tribunal.

7-Com efeito,
a contratação a qualquer título no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro. Precedentes do STF, STJ e desta E. Corte.

8-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 13 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0023649-77.2015.8.14.0074

- PJE) interposta por MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra
HELEN MARIZA CORREA DA SILVA MELO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia - PA, nos autos da Ação de cobrança de indenização do período de estabilidade provisória e licença gestante, ajuizada pela Apelada.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Helen Mariza Correa da Silva Melo em face de Município de Tailândia, e condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.181,88 (três mil cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

O Município interpôs a Apelação
, aduzindo, em síntese, a ausência de arbitrariedade no distrato, bem como, que a tese firmada no Tema 497 de repercussão geral pelo STF de que “a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inciso II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”, o que afasta a estabilidade das formas de terminação do contrato de trabalho, pois não motivadas pelo empregador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Apelante e requerendo o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por sua Procuradoria de Justiça, entendeu ser desnecessária a manifestação ministerial, por se tratar de matéria de interesse público secundário.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão cinge-se em verificar o direito da Apelada à indenização do período de estabilidade provisória no valor de R$ 3.181,88 (três mil cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), acrescido de consectários legais, diante das alegações do Apelante de ausência de ausência de arbitrariedade no distrato e de que a tese firmada no Tema 497 de repercussão geral pelo STF afasta a estabilidade das formas de terminação do contrato de trabalho.

No caso, fora reconhecido à Apelada o direito ao pagamento dos valores relativos à remuneração do mês de julho de 2014 à requerente, decorrente da estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II
.

O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora e, independe de sua vinculação à Administração Pública
ser estatutária ou celetista
, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Apelante ter ocupado cargo
temporário na administração pública.

O art. 10, II, b, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT por ser norma de eficácia direta, aplica-se mesmo nas hipóteses de servidoras temporárias (art. 37, inciso IX, da CF/88), comissionadas (art. 37, inciso II, da CF/88) e agentes políticas (art. 39, §4º, da CF/88), não havendo que se falar, quanto ao tema, em distinção de tratamento para servidoras gestantes, qualquer que seja o seu regime jurídico, senão vejamos:

ADCT

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(grifei).

O artigo 39, §3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF).

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998 - grifei)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
; (Grifei)

Ademais, a estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de servidora temporária, como no presente caso, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, assim, ao
conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental
,
consoante previsão do art. 6º:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei).

Impende destacar, que
a servidora Apelada fora nomeada para exercer o cargo de natureza temporária, bem como que após seu retorno da licença maternidade concedida pela Administração, fora exonerada (07.07.2014),
em inobservância
à garantia de emprego no período compreendido de cinco meses após o parto.

Desta forma, após a reintegração da servidora Apelada em agosto de 2014, restou devida a remuneração do mês de julho do mesmo ano, que não lhe fora paga.

Ademais, apesar da alegação do Município Apelante,
a tese firmada no Tema 497 de repercussão geral pelo STF não afasta a estabilidade das formas de terminação do contrato de trabalho, tendo referido tema fixado apenas que a anterioridade da gravidez à dispensa é suficiente para garantir a estabilidade provisória, senão vejamos:

“A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”

Neste sentido também já se manifestou esta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ. DISPENSA IMOTIVADA.
A ANTERIORIDADE DA GRAVIDEZ À DISPENSA É SUFICIENTE PARA GARANTIR A ESTABILIDADE PROVISÓRIA
. TEMA 497 DO STF E ART. 10, II, B, DO ADCT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC SATISFEITOS. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferida a antecipação da tutela pelo juízo de 1º grau, para reintegrar servidora temporária, face a estabilidade provisória por gravidez, com fundamento no art. 10, II, b, do ADCT; 2.
As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Inteligência do art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes do STF
; 3.
A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. TEMA 497, do STF
; 4. Probabilidade do direito à estabilidade configurada. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos cuidados necessários e condições de subsistência anterior e posterior ao parto. Requisitos do art. 300, do CPC satisfeitos. Reintegração possível; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. (...)

(TJ-PA - AI: 08018526920178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018 - grifei)

Com efeito,
a contratação a qualquer título no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro.

Impende, ainda, destacar que o Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que
, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA
- ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF - RE: 669959 AM, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/09/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012 - grifei)

“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA
(ADCT/88, ART. 10, II, b) - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)-
PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO
- DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . -
O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez
, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. -
As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto
(ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença- -maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952 . - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.”

(STF - RE: 639786 SC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/02/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012 - grifei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA
. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.”

(STF - RG ARE: 674103 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/05/2012, Data de Publicação: DJe-115 18-06-2013 - grifei)

“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952
. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.”

(RE 634093 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00640 RSJADV jan., 2012, p. 44-47 -grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. 1.
As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011 -grifei)

Os julgados abaixo transcritos corroboram também ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO
.
GRAVIDEZ. ESTABILIDADE
. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal
" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011. V. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1067476 SP 2017/0053897-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento
: 06/09/2018
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018 - grifei)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. LICENÇA MATERNIDADE. EXONERAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, diante das circunstâncias fáticas dos autos, concluiu ter ficado demonstrada a ocorrência do dano moral. 2. É inviável, portanto, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada em sede de Recurso Especial. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento de que é devida a indenização substitutiva correspondente à remuneração do cargo em comissão, desde a exoneração da servidora até o fim do período da licença-maternidade. Precedentes
: AgRg no AREsp. 26.843/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 17.2.2012; RMS 25.274/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ 17.12.2007. 4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL/DF a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1443501 DF 2014/0062204-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019 - grifei)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. PRECEDENTES STF E TJPA
. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 -
A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça é no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do ADCT, sendo possível a conversão de tal direito em indenização caso não seja possível sua reintegração ao trabalho
. 2 - Constatado que o contrato de trabalho temporário entabulado entre as partes teve duração de aproximadamente 1(um) mês, não ultrapassando o limite legal de contratação temporária pelo serviço público, não há como reconhecer de plano sua nulidade, se não apresentada qualquer prova no sentido de demonstrar irregularidades na contratação, considerando-o, portanto, válido. 3 - Quando se exercer função pública, mesmo que em caráter temporário, aplica-se o disposto no artigo 39, §3º da CF, que outorga aos servidores públicos os direitos previstos no artigo 7º incisos VIII, XVII e XVIII da Constituição Federal. 4 - Sentença mantida em remessa necessária. (...)”

(TJPA, 2018.03265936-27, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-20 - grifei)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DISPENSA. DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO
. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional que se presta a amparar direito líquido e certo, violado pela autoridade coatora; 2.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
; 3. No caso dos autos, a impetrante comprovou o direito líquido e certo de ser reintegrada para a função de engenheira florestal e de lá permanecer até o final de sua estabilidade provisória; 4. Sem honorários advocatícios, de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ; 5. Segurança concedida.”

(TJPA, 2018.01018226-08, 188.107, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-06 - grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, LETRA B, DO ADCT.
TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mostram-se preenchidos os requisitos que ensejam a tutela de urgência, tendo em vista o direito a reintegração decorrente da estabilidade provisória da servidora grávida, bem como o risco ao resultado útil do processo; 2. A vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública, prevista no art. 7º, §2º, da Lei 12.016/09, não abrange a determinação de tutela de urgência para o fim de reintegração de servidora pública possuidora de estabilidade provisória decorrente da gravidez; 3. Conforme jurisprudência do C. STF, o art. 10, II, letra b, do ADCT aplica-se mesmo em relação à servidora pública contratada por tempo determinado, na forma do art. 37, IX, da CF, ressalvado a possibilidade da Administração Pública converter tal direito em indenização
. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.”

(TJPA, 2017.01575546-86, 173.786, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-24 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORARIA GESTANTE. LOTADA SESMA DEMITIDA PELA PORTARIA Nº 111/2012 GABS/SESMA. VIOLAÇÃO DE DIRIETO LIQUIDO E CERTO. 1.
A estabilidade provisória prevista no art. 10, inc. II, aliena b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assegura à servidora pública a permanência no cargo desde o início da gestação até cinco meses após o parto; ou a conversão do pedido em perdas e danos. 2. A trabalhadora grávida regida pela CLT ou pelo Estatuto dos Funcionários Públicos tem direito a estabilidade, que não decorre do cargo público, mas decorrente do estado gestacional, ainda que o Estatuto dos Servidores do Municipio não mencione esse direito, o mesmo é contemplando pela Constituição Federal.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.00565751-16, 156.080, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-22 – grifei)

Neste viés, a pretensão do Apelante à aplicação de referida tese para afastar o direito reconhecido à servidora apelada não encontra respaldo, pelo que se impõe a confirmação da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Sem reexame de sentença em razão do valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2023